Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que a Ré NOVA GESTÃO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA juntou o preparo do recurso em data posterior ao ajuizamento de seu recurso de apelação (Ids. 13040245 e 13040246). De acordo com o artigo 1.007 do CPC/2015, o recorrente comprovará o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso. Não realizada a comprovação, o § 4o do mesmo dispositivo processual permite que o vício seja sanado, determinando, contudo, que o pagamento do preparo seja em dobro. No caso, o preparo juntado aos autos foi recolhido de forma simples, e não em dobro. Intimem-se, portanto, a Ré/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento da quantia remanescente, no valor equivale de um preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator